Tribunal: TJBA
Processo: 8025832-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025832-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JULIA PEDREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
NULIDADE DO CONTRATO
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRESUMIDO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por banco contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando restituição simples dos valores descontados e indenização por danos morais em R$5.000,00.

A autora alegou não ter celebrado contrato, impugnando a assinatura. O réu não custeou perícia grafotécnica determinada em 1º grau, restando a demanda julgada procedente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em saber se, impugnada a assinatura em contrato bancário, incumbia à instituição financeira comprovar sua autenticidade, e, em caso negativo, se subsiste a condenação em repetição do indébito e indenização por dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese fixada no Tema 1061/STJ, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato quando impugnada a assinatura.

A recusa do banco em custear perícia grafotécnica inviabilizou a demonstração da validade da contratação, impondo a declaração de nulidade do negócio jurídico.

A restituição simples dos valores indevidamente descontados decorre da anulação contratual (CC, art. 182), inexistindo enriquecimento sem causa.

O dano moral é presumido em descontos irregulares sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, reforçado pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

O quantum de R$5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

TESE DE JULGAMENTO

“1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ.”

“2. A ausência de comprovação da contratação implica nulidade do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais presumidos em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8025832-41.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e Apelada JULIA PEDREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Apelante.

MM21